Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-90.2020.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002726-90.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SARA ROCHA CORREA - CPF: 060.993.671-95 (APELADO), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (APELADO), RAYZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.115.351-10 (APELADO), ANTONIO SERAPIAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 580.486.931-00 (APELADO), GABRIELA SILVA MARQUES - CPF: 062.945.781-67 (APELADO), FABIANA DA SILVA GOMES - CPF: 005.256.621-89 (APELADO), CARLA EDWUIRGES CAMPOS DIKERTS - CPF: 522.826.941-04 (APELADO), VITOR HUGO NUNES CAMARGO - CPF: 052.274.801-50 (APELADO), EDUARDO FERREIRA SERAFIM - CPF: 067.452.331-85 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), KEROLAINE DE ALMEIDA - CPF: 053.129.691-17 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 067.940.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), K. E. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO FERREIRA SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º A, I DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA
–
– NATUREZA FORMAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – SÚMULA 500 DO STJ – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – PENA REDIMENSIONADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.

O reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.

A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção, pois se trata de um delito de natureza formal

O prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio. E o dano patrimonial deve ser avaliado diante das condições econômicas da vítima, para aferir se o resultado extrapolou os limites da normalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002726-90.2020.8.11.0051

APELANTE: EDUARDO FERREIRA SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou Eduardo Ferreira Serafim à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 29, ambos do Código Penal e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do delito disposto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), em concurso material (art. 69 do CP) totalizando a pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Realizada a detração nos termos do art. 387, § 2º do CPP, foi determinado o comprimento de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime fechado (id.94959074).

Extrai-se da exordial acusatória os seguintes fatos:

“(...)
1º fato
: Segundo restou apurado, os denunciados e o menor infrator Kleybson ajustaram de praticar um assalto no estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, situada na Rua Belém, s/nº, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Sendo assim, na data do fato, por volta de 08h10min, os denunciados e o menor infrator Kleybson se deslocaram até ao citado estabelecimento, com a utilização de veículo Fiat/Pálio, de cor azul, placas KAB2399, de Campo Verde/MT, que era conduzido pela denunciada Kerolaine, ocasião em que o denunciado Eduardo portava um revólver, calibre .38, marca Taurus, n.º de série PJ447176, carregado com 06 munições do mesmo calibre, intactas, para ser empregado na empreitada criminosa.

Ato contínuo, os denunciados Eduardo e Henrique, e o menor infrator Kleybson, adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, mediante o emprego da arma de fogo que o denunciado Eduardo portava, de modo que renderam os funcionários Sara Rocha Correa, Gabriela Silva Marques, Ismael, Alcidilene e Bruna, ordenando que fossem até ao local em que os produtos ficam estocados, situado em um piso superior, ao mesmo tempo em que ordenaram que os clientes se retirassem da loja.

Durante a execução do delito, a denunciada Kerolaine permaneceu do lado de fora, no interior do veículo acima descrito, para facilitar a fuga após a subtração dos objetos pretendidos.

Na sequência, os denunciados Eduardo e Henrique, e o menor infrator Kleybson, obtiveram acesso ao estoque de produtos e lograram êxito em subtrair vários aparelhos celulares e tablets, de marcas e modelos diversos (acima descritos), acondicionando-os em uma mala de tecido, de cor preta, e em uma mochila de cor vermelha, bem como subtraíram a quantia de R$ 1.746,00, que estava guardada em uma caixa, próxima de um cofre.

Após terem se apossado dos referidos objetos, os denunciados Eduardo e Henrique, e o menor infrator Kleybson, correram em direção ao veículo em que a denunciada Kerolaine os aguardava e se evadiram, contando com o apoio desta.

A Polícia Militar foi acionada, e instantes mais tarde, com base nas informações previamente recebidas, logrou êxito em localizar o veículo utilizado pelos denunciados nas proximidades do Mercado Itália, o que possibilitou a abordagem dos denunciados logo em seguida.

Durante a abordagem, os policiais procederam uma busca no veículo, por meio da qual, conseguiram encontrar os objetos subtraídos e a arma de fogo e as munições empregadas no assalto, as quais estavam embaixo do banco do motorista, e localizaram, ainda, uma outra munição do mesmo calibre, intacta.

Em função do acontecido, os denunciados e o menor infrator receberam voz de prisão e apreensão em flagrante, e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pelas funcionárias Gabriela Silva Marques e Sara Rocha Correa como sendo autores do delito praticado no estabelecimento acima identificado.

2º fato
: Levando-se em conta que os denunciados praticaram o delito narrado no primeiro fato com a participação do menor de idade Kleybson Ewerthon Luna da Silva, resta evidente o corrompimento deste, por se tratar de pessoa em desenvolvimento, que foi seriamente prejudicada com tal conduta.

(
...)

Ante o exposto, denuncio EDUARDO FERREIRA SERAFIM, KEROLAINE DE ALMEIDA e HENRIQUE DA SILVA PEREIRA:

1) pelo primeiro fato, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

2) pelo segundo fato, como incursos no artigo 244 – B, da Lei n.º 8.069/90. (...)”
(sic do id. 94958952 – pág. 3).

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2020 (id.94959043 – pág. 171).

Não tendo sido localizado para ser intimado, estando foragido o apelante Eduardo Ferreira Serafim, o presente feito foi desmembrado dos autos n. 1001140-18.2020.811.0051 (id. 94959021).

Determinada a expedição de citação pessoal (id. 94959021), o apelante apresentou resposta à acusação assistido por advogado constituído (id. 94959041).

Após a instrução processual, em 12/07/2021 a juíza de direito Dra. Caroline Schneider Guanaes Simões julgou procedente a denúncia e condenou o apelante ao cumprimento de pena em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade (id. 94959074).

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia
i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico,
ii)
a absolvição do apelante do delito de roubo majorado,
iii)
a reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa das consequências do crime como circunstância judicial desfavorável, e assim fixar a pena-base no mínimo legal,
iv)
o reconhecimento da atenuante do art. 65, I do CP, compensando a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência,
v)
a absolvição do apelante quanto ao delito de corrupção de menor,
vi)
a aplicação do efeito expansivo recursal, pois aduz que o apelante e os demais corréus estão em situação idêntica no processo, e ainda,
vii)
a reforma da detração, para que seja realizada da data da prisão até o trânsito em julgado (id. 107083962).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, unicamente para que
seja aplicada a atenuante da menoridade, sem, no entanto, proceder sua compensação integral com a agravante da reincidência
(id.107355993).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, para fins de decotar a análise negativa do vetor consequências do crime na primeira fase do cálculo da pena em relação ao crime de roubo majorado, e reconhecer, na segunda fase do processo dosimétrico a atenuante da menoridade relativa (id.111493961
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO FERREIRA SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa.

Inicialmente a defesa do apelante sustenta que o reconhecimento fotográfico efetuado durante o inquérito policial foi realizado a margem das formalidades legais, aduz que:

“(...) O reconhecimento fotográfico feito na fase de inquérito, mas não ratificado nem corroborado por outras provas em juízo, é insuficiente para condenar um réu. Assim entendeu a 6º Turma do Superior Tribunal de Justiça ao anular decisão que havia condenado um homem acusado de roubo (...)”
(sic do id. 107083962 – pág. 4).

Requer a defesa a anulação do referido elemento de prova, com a consequente absolvição, ao argumento de que o reconhecimento realizado padece de legalidade.

In casu,
verifica-se que o reconhecimento do apelante não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, tendo o reconhecimento sido feito de forma pessoal na fase policial, sobretudo porque duas testemunhas reiteraram a identificação do apelante em juízo, constando na sentença que:

“(...) as testemunhas Sara Rocha Correa e Gabriela Silva Marques (funcionárias do estabelecimento comercial), na fase policial realizaram o reconhecimento pessoal do acusado EDUARDO FERREIRA SERAFIM, na Delegacia de Polícia como sendo os autores dos crimes de roubo ora em análise. Anote-se que Sara Rocha Correa, em juízo, afirmou novamente o reconhecimento feito na fase policial (...)”
(sic do id. 94959074)

Corroborando os depoimentos das duas testemunhas funcionárias das Lojas Americanas, em juízo, o PM Herbert Santos Silva, reafirmou o reconhecimento do apelante, tendo realizado a apreensão em flagrante dos quatro agentes que perpetraram a prática delitiva ainda na posse da
res furtiva
(relatório de mídia audiovisual id. 94959075).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que:

“(...) o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.

Entretanto, pela análise do caderno processual, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de
prova o reconhecimento em sede policial, sendo que no caso em apreço duas testemunhas reconheceram o apelante como autor do delito em questão, razão pela qual não cabe o acolhimento do pleito de nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFERENDANDO EM JUÍZO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

(N.U 1032566-98.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

Da mesma forma, não merece prosperar o pleito de absolvição, eis que da análise do caderno processual, verifica-se que a materialidade delitiva resta consubstancia ante o Auto de apreensão em flagrante delito 141.9.2020.118 (id. 94955048 – pág. 4), Boletim de Ocorrência n. 2020.100907 (id. 94955048 – pág. 36), Termo de depoimento n. 719/2020 PM Hebert Santos Silva (id. 94955048 – pág. 6), Termo de declaração n. 721/2020 Rayza de Oliveira Silva – gerente comercial das Lojas Americanas (id. 94955048 – pág. 8), Termo de declaração n. 723/2020 Sara Rocha Correa – Supervisora de departamento (id. 94955048 – pág. 11), Termo de declaração n. 724/2020 Gabriela Silva Marques – supervisora Lojas Americanas (id. 94955048 – pág. 14), Auto de avaliação (id. 94959043 – pág. 67), Termo de reconhecimento de pessoa (id. 94959043 – pág. 71). – testemunhas Sara e Gabriela.

Quanto à autoria, de igual forma, foi devidamente comprovada, eia que conforme mencionado o apelante foi preso com a posse dos bens objetos do crime e reconhecido tanto na fase policial quanto judicial. Cabe destacar que o menor Kleybson Ewerthon Luna da Silva em sede policial confirmou que estava presente no dia dos fatos e
ainda apontou o apelante Eduardo Ferreira Serafim como um dos autores do crime
(id. 94955048 – pág. 19)
.

Neste prisma resta devidamente evidenciada a prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor, porquanto a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção, pois se trata de um delito de natureza formal (Súmula 500 do STJ).

Nesse sentido:

“(...)
6. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ"
(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

Portanto, incabível o acolhimento do pleito de absolvição, estando plenamente evidenciada a prática e autoria delitiva dos crimes dispostos nos art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

De outro tanto, a defesa pleiteia a aplicação do efeito expansivo recursal para que os efeitos do parcial provimento do recurso de apelação n. 1001140-18.2020.8.11.0051 sejam aplicados ao apelante Eduardo Ferreira Serafim, porquanto se apresentam em situação similar ao dos corréus Henrique e Karolaine, tendo sido afastada a valoração negativa do vetor consequências na primeira fase do processo dosimétrico.

Neste ponto, tenho que cabe acolhimento ao pleito defensivo, eis que conforme mencionado no julgamento de minha relatoria da apelação n. 1001140-18.2020.8.11.0051 da qual o presente feito foi desmembrado:

“(...) o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio. Ademais, o dano patrimonial deve ser avaliado diante das condições econômicas da vítima, para aferir se o resultado extrapolou os limites da normalidade.

Na hipótese dos autos, não ficou evidenciado grande prejuízo à vítima Lojas Americanas S.A. – comércio varejista de mercadorias em geral, com estabelecimentos de venda em todo o Brasil –, diante de suas condições econômicas.

Além disso, o magistrado considerou o elevado prejuízo material na ordem de R$ 42.942,80. No entanto, constata-se que a maioria dos produtos eletrônicos (
tablets
e aparelhos celulares) foram apreendidos e devolvidos aos representantes das Lojas Americanas, consoante Termos de Apreensão, Avaliação e Entrega, p. 43 a 57 do ID. 66067255.

Desse modo, afasto a valoração negativa das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.(...)."

Assim, afasto a valoração negativa do vetor consequências do crime.

Considerando que os fatos ocorreram em 23/04/2020, e tendo o apelante nascido em 23/01/2000, portanto contando o apelante com 20 (vinte) anos à época dos fatos, reconheço a atenuante da menoridade relativa.

No que tange ao pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, o
atual entendimento do STJ é o de que, apesar da inexistência de previsão legal do
quantum
a ser aplicada na segunda fase da dosimetria penal, reconhecendo-se a incidência de atenuantes e agravantes, mostra-se razoável e proporcional, aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e agravante reconhecida

(HC 392.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 12/12/2017).

Além disso, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível a compensação integral de atenuantes e agravantes, ainda que seja específica, nesse sentido:

“
(...)
não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica
, como na hipótese dos autos, visto que ambas dizem respeito à personalidade do agente e são igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP.

(...)” (N.U 0022214-51.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)”
– destaquei.

Deste modo, acolho o pleito de compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência,
executivo de pena n° 2000230-98.2020.811.0051, na Comarca de Cuiabá – MT, condenação da ação penal n. 44616-24.2018.811.0042.

Assim passo à dosimetria.

Roubo majorado.

Incidindo duas causas de aumento de pena, utilizo na primeira fase o concurso de agentes para sopesar o vetor circunstancias. Tendo afastado a valoração negativa da moduladora consequências do crime, fixo a pena basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao art. 157, II do § 2º-A do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena final de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantida a pena de 20 (vinte) dias-multa a proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Corrupção de menor.

Na primeira fase não há moduladoras a serem sopesadas, assim, mantenha a pena-base em 01 (um) ano.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa. Fixo a pena intermediária em 01 (um) ano.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Sendo mais benéfico ao apelante, mantenho o concurso material, somando-se as penas, alcançando a pena total de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado.

Deixo de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelos apelantes.

Nada obstante, diante da expressiva redução da pena do apelante, determino seja encaminhada cópia da decisão colegiada ao Juízo da Execução Penal, a fim de analisar eventual possibilidade de progressão de regime.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena do apelante Eduardo Ferreira Serafim tornando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por efeito, encaminhe-se cópia da decisão colegiada ao juízo responsável pelo executivo penal do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022